Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Recebo o pedido de reconsideração (Id n.o 16588488) como Agravo Interno. Intime-se PATRÍCIA SALES MARQUES DA CRUZ RODRIGUES para, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre o Agravo Interno interposto por AJARGO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL JARDINS DO LAGO - QUADRA 01. Frise-se que, na sistemática do CPC/2015, a retratação só é possível após a apresentação da resposta pelo agravado.